Tribunal: STF
Processo: Rcl 47052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DEPÓSITO EM JUÍZO DE VERBAS DE EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO QUE DECIDIDO NAS ADPFs 275 E 485. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA DEFENDER PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO REALIZADO PELA EMPRESA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por EAL Assessoria Empresarial Ltda., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, em face de decisão do juízo da 6ª Vara do Trabalho de Recife/PE que, nos autos do processo nº 0000366-33.2020.5.06.0006, teria contrariado o que decidido nas ADPF’s 275 e 485.
    2. Consoante emerge da inicial, a parte beneficiária do ato reclamado ajuizou reclamação trabalhista em face da reclamante EAL Assessoria Empresarial Ltda. e do Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA (empresa pública), buscando o pagamento de verbas trabalhistas.
    O Juízo reclamado, após requerimento do Instituto Agronômico de Pernambuco, deferiu medida acautelatória, autorizando o bloqueio e a penhora da verba pública decorrente de créditos da reclamante junto ao referido instituto, no valor de R$ 22.022,02 (vinte e dois mil, vinte e dois reais e dois centavos).
    3. A reclamante afirma que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte, no sentido de que a constrição de verba pública para satisfação de créditos trabalhistas viola os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal.
    4. Requer, em sede liminar, a imediata suspensão das medidas constritivas e a liberação do bloqueio realizado até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva do ato reclamado.
    5. Dispenso a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e a solicitação das informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação, bem como a intimação do Procurador-Geral da República, observado o caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, “l” e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas ao julgamento das ADPF’s 275 e 485.
    3. Cumpre transcrever a ementa da ADPF 275, apontada como paradigma:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
    2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2019).
    4. Por seu turno, a ADPF 485, cuja apreciação da liminar foi convertida em julgamento de mérito, restou assim ementada:
     “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.
    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.
    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.
    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.
    (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)
    5. Trago à colação, na fração de interesse, o ato reclamado:
    “Na hipótese dos autos, no que diz respeito ao pedido de bloqueio de numerário, certo é que trata-se de medida acautelatória, restando evidente o intuito da parte autora em garantir um resultado útil para o processo, haja vista que a espera para o desfecho da ação, muito provavelmente, prejudicaria tal intento. 
    O requerente relata a inadimplência quanto às obrigações decorrentes do contrato de trabalho firmado com a empresa, inclusive, a grave situação financeira que lhe acomete. Vislumbro, pois, presentes a probabilidade do direito (em razão da fundamentação acima) e o perigo do dano (em razão de ser o crédito trabalhista de natureza alimentar). Por corolário, defiro a medida cautelar requestada. Por sua vez, o instituto da antecipação dos efeitos da tutela de mérito, agora previsto nos artigos 294, p. único c/c art. 300, caput, e p. 3º, do Novo Código de Processo Civil /2015, sob a denominação de "tutela provisória de urgência de natureza antecipada", permite ao Magistrado, desde que satisfeitos os requisitos pertinentes, conceder ao requerente direito que somente lhe seria deferido na sentença de mérito. Trata-se, portanto, de instrumento destinado a garantir a efetividade do processo, postulado do direito processual moderno. 
    Defiro, pois, o pedido de antecipação da tutela pretendida. Expeça-se mandado de bloqueio e penhora dos créditos por acaso existentes em nome da reclamada E A L ASSESSORIA EMPRRESARIAL LTDA, CNPJ nº 09.636.124/0001-32, junto ao INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO, com endereço na Avenida General San Martin, 1371, Bongi, Recife – PE, e, em caso positivo, proceda à transferência de numerário até o importe de R$ R$ 22.022,02 (vinte e dois mil vinte e dois reais e dois centavos) para conta judicial, à disposição deste Juízo.”
    6. Na hipótese vertente, a determinação de bloqueio de numerário público decorreu de pedido do próprio Instituto Agronômico de Pernambuco para garantia de pagamento de verbas trabalhistas devidas por empresa privada detentora de créditos junto à empresa pública pela prestação de serviços de limpeza.
    Colho excerto da petição, colacionada aos autos, em que deduzido o requerimento de bloqueio pelo Instituto:
    “INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA, por sua advogada ao final assinada, nos autos do processo em epígrafe, em que litiga com VALDEILDO TEXEIRA DE OLIVEIRA, vem requerer a esse MM. Juízo a autorização para não efetuar o pagamento da quantia de R$ R$ 22.022,02 à E A L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, decorrente do Contrato de Prestação de Serviços, para que tal valor seja depositado à disposição dessa MM. Vara para servir de garantia ao pagamento de eventuais créditos decorrentes da presente ação, com base nos argumentos que a seguir passa a expor. 
    A presente reclamação foi ajuizada em face da Empresa E A L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP e do INSTITUTO AGRONÔMICO DE PERNAMBUCO - IPA. 
    A reclamante alega que trabalhou para a primeira reclamada, a E A L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP, prestando serviços na sede do IPA e pede o pagamento de direitos trabalhistas que se diz credora, em razão do vínculo empregatício. 
    Em caso de eventual procedência do pedido, será imputado ao peticionário a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos decorrentes desta ação. 
    Há no orçamento do IPA valores pendentes de pagamento em favor da E A L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP. 
    É que as empresas celebraram o contrato de prestação de serviços de limpeza vinculado ao ID. 6827336.
    O referido contrato de prestação de serviços de limpeza e manutenção predial encerrou a vigência em 31 de janeiro de 2020. 
    Ocorre que, apesar do encerramento do contrato, existe a pendência de pagamento da quantia de R$ 136.238,08 (cento e trinta e seis mil duzentos e trinta e oito reais e oito centavos), que corresponde ao valor total da nota fiscal abaixo indicada. 
    1. NF 1549 - Referente à prestação de serviços de limpeza e conservação predial de dezembro de 2019 - R$ 136.238,08 
    Registra o IPA a necessidade da existência de autorização judicial para a retenção do valor requerido na presente ação, com a realização do depósito judicial, frente à possibilidade a EMPRESA E A L protestar o título acima indicado, que não será pago diante da ausência de uma decisão judicial que ampare o peticionário. 
    Observe-se que o depósito judicial não trará prejuízos à EMPRESA E A L, uma vez que, em caso de declaração da improcedência da ação, o valor lhe será devolvido por esse MM. Juízo. 
    Neste cenário, diante da possibilidade de imposição ao peticionário da responsabilidade subsidiária com relação a presente ação e visando a salvaguardar o pagamento de eventual crédito pela devedora principal, o peticionário vem requerer o seguinte: 
    1. A autorização/determinação desse MM. Juízo para não efetuar o pagamento da quantia de R$ R$ 22.022,02 (vinte e dois mil vinte e dois reais e dois centavos) à Empresa E A L Assessoria Empresarial LTDA-EPP, decorrente do Contrato de Prestação de Serviços de limpeza e manutenção predial, para que tal valor seja depositado à disposição dessa MM. Vara, para servir de garantia ao pagamento de eventuais créditos decorrentes da presente ação.”
    7. Com efeito, este Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 275 e da ADPF 485, concluiu que a possibilidade de constrição judicial de receita pública é medida absolutamente excepcional.
    8. Todavia, verifico ausente, na espécie, legitimidade ativa ad causam da reclamante, condição indispensável para postular em juízo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil:
    Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 
    É que a medida constritiva, na forma como efetivada pela autoridade reclamada, não recai diretamente sobre o patrimônio da reclamante, tendo em vista que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. O fato de ser detentora dos créditos bloqueados não lhe confere legitimidade para defender em juízo o patrimônio da empresa pública.
    Ademais, a constrição da verba pública foi requerida pelo próprio IPA como garantia para o pagamento de eventuais verbas trabalhistas na ação de origem, porquanto “em caso de eventual procedência do pedido, será imputado ao peticionário [IPA] a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos decorrentes desta ação”.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora